Tribunal: STF
Processo: HC 262857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.025.748/PI, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OITIVA DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado, exatamente como ocorreu na hipótese sob exame. 



    2. Neste caso, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação e que a defesa deixou de conduzir suas testemunhas, apesar de ter constado, na defesa prévia, que estas compareceriam independentemente de intimação. Ademais, a testemunha cuja oitiva se pleiteia não havia sequer sido arrolada oportunamente e não se mostrava imprescindível para o esclarecimento dos fatos, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa e, portanto, não há constrangimento ilegal sanável por esta via. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “não foi oportunizado a defesa o direito de ouvir a pessoa de nome Sr. LUCAS, filho do SR. BENEFICIO [...], causando prejuízo enorme a defesa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja reconhecido o cerceamento de defesa”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    O habeas corpus se sustenta na tese de nulidade por suposto cerceamento de defesa causado pelo indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada em momento oportuno. A testemunha foi mencionada no interrogatório de um dos corréus. 



    [...] a testemunha cuja oitiva se pleiteia não havia sequer sido arrolada oportunamente e não se mostrava imprescindível para o esclarecimento dos fatos, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    Como se sabe, o Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado. 



    Portanto, a apreciação quanto à pertinência ou não da prova na situação concreta é tarefa que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em sede mandamental, já que se trata de conclusão que demanda amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta SUPREMA CORTE: HC 255771 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/6/2025; HC 252867 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/5/2025; HC 252022 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025; HC 243102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2024; esse último assim ementado: 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    [...]



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, a significar que a análise da alegação de cerceamento de defesa, com o objetivo de avaliar a imprescindibilidade da diligência requerida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório — providência própria do Juiz da instrução —, além de se revelar incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente